Tribunal: CARF
Processo: 10325.000950/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.000950/2010-13
ACÓRDÃO
3401-014.420 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIENA SIDERURGICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO/CREDITAMENTO AO FORNECEDOR. DILIGÊNCIA. CRÉDITO
RECONHECIDO.
Afastada a glosa por fundamento formal e confirmados, em diligência, os
pagamentos/creditamentos aos fornecedores, reconhece-se o crédito, na
extensão do valor apurado pela fiscalização.
Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.420 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.000950/2010-13
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Viena Siderúrgica S/A.

Por meio da Resolução no 3401-002.128, este Colegiado converteu o julgamento em
diligência, assentando que, afastada a motivação para a negativa parcial do crédito referente às
notas fiscais complementares emitidas pela própria recorrente, deveria a unidade de origem
verificar a validade do crédito (efetivo pagamento ou creditamento aos fornecedores) e confirmar
a existência de crédito em suficiência para a extinção dos débitos, emitindo relatório
circunstanciado e oportunizando manifestação ao sujeito passivo.

Em cumprimento à diligência, foi elaborada a Informação Fiscal EQAUD-
DEVAT03/DRF Teresina, na qual se registra que foi expedido o Termo de Intimação Fiscal no
02588/2024, requisitando, entre outros elementos, documentos que atestassem o efetivo
pagamento/creditamento dos valores relativos às notas fiscais complementares, além de planilha
de vinculação e informações sobre a forma de registro contábil.

A Informação Fiscal relata que a contribuinte apresentou razão contábil, planilha e
esclarecimentos, e que, do cotejo entre as notas fiscais complementares, a planilha e o Razão
Contábil (conta Carvão Vegetal), foi possível identificar os pagamentos por datas e números de
boletins informados.

Ao final, a unidade de origem consignou que, havendo reversão das glosas, o total
de créditos do 2o trimestre de 2007 perfaz R$ 2.211.173,34, com detalhamento mensal, e
registrou, ainda, a avaliação de suficiência desse montante para as compensações indicadas nos
autos, determinando a cientificação do contribuinte e retorno ao CARF.

Por fim, consta dos autos manifestação da contribuinte concordando com a
conclusão da diligência.

É o relatório.

Fl. 2320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.420 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.000950/2010-13
3
VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, relator
1
MÉRITO
A controvérsia que ensejou a diligência estava centrada na glosa de créditos
vinculados à aquisição de insumo (carvão vegetal) acobertada por notas fiscais complementares
emitidas pela própria adquirente, sob a premissa fiscal de que, para fins de creditamento, o
documento hábil seria exclusivamente a nota fiscal emitida pelo fornecedor, razão pela qual se
procedeu à glosa dos créditos.

Na Resolução, porém, consignou-se que a fiscalização não trouxe fundamento legal
ou normativo que impusesse, como regra absoluta, a emissão das notas fiscais complementares
necessariamente pelo fornecedor, destacando-se que a nota complementar, a depender das
peculiaridades da operação, pode ser emitida pelo próprio adquirente e não pode ser descartada,
por si só, como meio de demonstrar a operação.

Superada, portanto, a motivação formal da glosa, a própria Resolução estabeleceu o
critério decisório remanescente: ainda que o documento seja emitido pelo adquirente, deve-se
confirmar o requisito material exigido pela legislação de regência, consistente na demonstração de
que os custos e despesas que ensejam o crédito foram pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País, determinando-se a apuração e confirmação em diligência.

E foi exatamente esse ponto que a unidade de origem enfrentou no cumprimento
da diligência.

Conforme a Informação Fiscal, após intimação específica para comprovação de
pagamento/creditamento, a contribuinte apresentou documentação contábil e planilha de
vinculação, tendo a fiscalização procedido ao cotejo e concluído ser possível identificar, no Razão
Contábil, os pagamentos informados, pelos números de boletins e datas correspondentes.

Com base nessa verificação — isto é, atendido o requisito material delineado pela
Resolução — a Informação Fiscal consignou que, havendo reversão das glosas, o total de créditos
do trimestre alcança R$ 2.211.173,34, com detalhamento mensal e exame de suficiência para as
compensações retratadas nos extratos juntados aos autos.
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.420 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.000950/2010-13
4

Registre-se, ainda, que o sujeito passivo, regularmente cientificado, apresentou
manifestação expressa de concordância com a conclusão fiscal produzida em atendimento à
diligência.

Nesse cenário, estando cumprida a diligência e apurado o crédito segundo as
premissas fixadas pelo próprio Colegiado na Resolução, impõe-se reconhecer o direito creditório
na extensão admitida no relatório fiscal, para fins de ressarcimento/compensação, com os efeitos
daí decorrentes no âmbito das declarações de compensação alcançadas pela suficiência do
montante.
2
DISPOSITIVO
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o
direito creditório na extensão apurada no relatório fiscal elaborado em cumprimento à diligência,
nos limites da suficiência desse montante.

É como voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 2322
DF CARF MF
Original